Tribunal: TJBA
Processo: 8008551-22.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008551-22.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: DAIANE SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. IPTU. Valor exequendo inferior a 50 ORTN. Art. 34 da LEF. Recurso cabível restrito a embargos infringentes e de declaração. Inadmissibilidade da apelação. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Decisão mantida. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer recurso de apelação apresentado em execução fiscal ajuizada em 15 de setembro de 2022, visando à cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 37,49 (trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), por entender incabível a apelação em razão do valor da causa ser inferior ao limite legal de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em determinar se é admissível o recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa, atualizado na data da propositura, é inferior ao equivalente a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, e, consequentemente, se é aplicável o princípio da fungibilidade para admitir o recurso interposto equivocadamente. III. Razões de decidir 3.O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) limita o cabimento de recursos, nas execuções fiscais cujo valor atualizado não ultrapasse 50 ORTN, apenas aos embargos infringentes e de declaração, afastando expressamente a possibilidade de interposição de apelação. 4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 637975 RG, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 34 da LEF, firmando entendimento de que não afronta a Constituição a restrição recursal estabelecida em razão do valor da causa. 5.O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1168625/MG), definiu que o valor de 50 ORTN corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo esse montante ser atualizado pelo IPCA-E até a data de propositura da execução. Para ações propostas em setembro de 2022, o valor de alçada atualizado alcança R$ 1.245,53. 6.No caso concreto, a execução foi proposta para cobrança de R$ 37,49, valor consideravelmente inferior ao limite legal de alçada, o que torna incabível a interposição de apelação, conforme interpretação consolidada pelos tribunais superiores. 7.Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que há previsão legal expressa quanto à inadmissibilidade da apelação e ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme entendimento reiterado do STJ (AgRg no AREsp 727.807/RJ). 8.O Tribunal de Justiça da Bahia possui firme jurisprudência no mesmo sentido, rejeitando a admissibilidade de apelações em execuções fiscais de pequeno valor, conforme previsto no art. 34 da LEF. IV. Dispositivo e tese 9.Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno nº 8008551-22.2022.8.05.0105, em que é agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravada DAIANE SANTOS SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.